Tribunal: TJDFT
Processo: 0744159-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Depreende-se dos documentos juntados nos autos originários que não restou comprovada a impossibilidade do agravante de arcar com as despesas processuais, sem o sacrifício da própria subsistência.
4. Não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido.
5. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais.
6. Não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o devedor/agravado não possui outro imóvel e que reside no bem.
7. Conforme dispõe o art. 373 do CPC, é ônus do devedor comprovar que o imóvel penhorado é bem de família.
8. Em se considerando que o devedor não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o imóvel é bem de família, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.